Tribunal: TJBA
Processo: 0110738-96.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0110738-96.2007.8.05.0001* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADGEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s):ALMIR BISPO DA SILVA GOES, JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.500,00, considerando o princípio da causalidade e o zelo profissional, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10º, do CPC/15. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se o valor fixado de R$ 1.500,00 deve ser mantido, majorado ou reduzido, considerando o tempo de tramitação e o zelo do advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo ocorreu por perda superveniente do objeto, sem que se pudesse apreciar o mérito, mas a pretensão autoral era legítima ao tempo do ajuizamento. O Estado da Bahia resistiu à pretensão dos autores, obrigando a manutenção da marcha processual, justificando a aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15. A condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. O valor inicialmente fixado (R$ 1.500,00) mostra-se módico diante do tempo de tramitação da demanda (quase duas décadas) e do zelo profissional dos advogados. O art. 85, § 11, do CPC/15 permite a majoração da verba honorária em grau recursal, sendo razoável ajustar o montante para R$ 2.000,00. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e negado provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0110738-96.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelada ADGEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relatora. Salvador, . 5/SO